Tribunal: TJBA
Processo: 0786237-61.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0786237-61.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: L.F.R CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS OU DECLARAÇÃO DA FALTA DE MOVIMENTO TRIBUTÁVEL POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE. ART. 234 DO CTRMS. DEVER DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL PELO FISCO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0786237-61.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado L.F.R CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,